Tribunal: TJPA
Processo: 0001326-07.2019.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001326-07.2019.8.14.0020

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA - SINDSAUDE

APELADO: MUNICIPIO DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRABALHISTA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA. NÃO REPASSE PELO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária de cobrança proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde contra o Município de Gurupá, pleiteando o repasse de contribuições sindicais dos servidores municipais que, segundo o autor, deixaram de ser repassadas a partir de janeiro de 2017. O sindicato alegou possuir autorização dos servidores para que os descontos fossem realizados diretamente em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o sindicato autor possui legitimidade para a cobrança das contribuições sindicais em questão; (ii) se é obrigatório o repasse dessas contribuições pelo município à entidade sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos evidencia que os documentos apresentados pelo sindicato, como listagens de filiados e contracheques, não comprovaram a filiação dos servidores de Gurupá, mas sim de outro município, o que compromete a legitimidade do sindicato.

4.

A Constituição Federal, em seu artigo 8º, IV, prevê que a contribuição sindical depende de anuência expressa e individual do trabalhador, reforçando a necessidade de comprovação clara da representatividade.

5.

A jurisprudência do tribunal reafirma que provas documentais devem ser robustas e claras, não admitindo falhas que prejudiquem a análise dos direitos invocados.

6.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentada em dispositivos da CLT e na Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), que condiciona a cobrança e o repasse das contribuições sindicais à autorização prévia e expressa do trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação inequívoca de representatividade e filiação dos servidores é condição para a legitimidade do sindicato em ações de cobrança de contribuições sindicais. 2. O repasse de contribuições sindicais pelo município requer anuência expressa dos servidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, IV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível sobre descontos em folha e repasse de contribuições sindicais.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ - SINDSAÚDE
em face da sentença prolatada pelo M.M Juízo

de Direito da Vara Única de Gurupá, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
proposta em face do
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
.

Historiando os fatos, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde interpôs referida ação relatando, em síntese, que o Requerido não tem efetuado o repasse da contribuição sindical dos associados desde janeiro de 2017, o que viola a lei e prejudica as atividades da entidade na luta pela classe trabalhadora, pleiteando que o desconto fosse feito na folha de pagamento, sempre no mês de março de cada ano, equivalente a um dia de trabalho de cada servidor representado.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 20381792):

“(...)
No caso dos autos, não existe prévia e expressa autorização por parte dos servidores públicos substituídos, razão por que não se pode impelir o requerido a promover o desconto e repasse da contribuição sindical objeto da presente demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da causa. (...)”

O Sindicato Autor opôs embargos de declaração (id. 20381797), os quais foram julgados improcedentes, conforme sentença de id. 20381803.

Inconformado, o SINDSAÚDE apresentou o presente recurso de apelação (id. 20381810).

Em suas razões, aduz que o objeto da ação é a cobrança da consignação sindical descontada em folha de pagamento dos servidores municipais da área da saúde que não está sendo repassada pelo Município de Gurupá à entidade sindical.

Argui a preliminar de nulidade da sentença por erro de julgamento, pois a sentença faz referência ao pagamento da contribuição sindical compulsória ou imposto sindical, que com a advento da Lei nº 13.467/2017 não seria mais exigível, todavia, o pedido inicial refere-se a contribuição confederativa ou associativa, cuja exigência é apenas para aqueles que se filiarem, não havendo necessidade de regulamentação mediante lei.

Aponta que a autorização para realização dos descontos consta nos autos, assim como o comprovante de que os descontos foram efetivamente realizados dos contracheques dos servidores, porém, não foram devidamente repassados ao sindicato autor.

Assevera que a ausência de repasse à entidade sindical configura crime de apropriação indébita, havendo enriquecimento ilícito da administração municipal.

Afirma que o direito pleiteado é garantido pelo art. 8º, inciso V, da Constituição Federal, e pelo art. 42, parágrafo único, do estatuto dos servidores públicos do Município de Gurupá.

Ao final, pugna que seja declarada a nulidade da sentença, ante o erro de julgamento da sentença, com a apreciação de mérito por esta E. Corte, a fim de julgar procedente o pedido inicial para condenar o Município Requerido a efetuar os repasses da contribuição sindical associativa.

O Município de Gurupá apresentou contrarrazões (id. 20381817).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 21018691).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE JULGAMENTO

Em suas razões, o Apelante sustenta a preliminar de nulidade da sentença por
error in judicando
, na medida em que
a sentença faz referência ao pagamento da contribuição sindical compulsória ou imposto sindical, que com a advento da Lei nº 13.467/2017 não seria mais exigível, todavia, destaca que o pedido inicial refere-se a contribuição confederativa ou associativa, cuja exigência é apenas para aqueles que se filiarem, nos termos do art. 8º, inciso IV, da CF.

Com razão o recorrente.

Analisando a inicial, observa-se que a pretensão fora deduzida exatamente nesses termos:

“DOS PEDIDOS

Por todo o exposto acima, requer:

a)

Da Justiça Gratuita:
(...)

b)

Liminarmente:
requer em sede de tutela provisória de urgência em caráter liminar a regularização dos repasses dos valores das mensalidades sindicais, ao sindicato autor, uma vez que já havia autorização para tanto conforme as fichas de filiação já em posse do município, e pelo que consta nos contracheques dos filiados, devendo o referido desconto ocorrer já no mês subsequente ao da presente ação.

c)

(.
..)

d)

No mérito:
A confirmação da liminar, regularizando-se os repasses da contribuição confederativa ao sindicato autor, bem como que sejam repassados os valores referentes às mensalidades sindicais à partir de Janeiro de 2017, acrescidos de juros de mora, e correção monetária.

e)

(...)”

Ao sentenciar o feito, o juízo a quo fundamentou sua decisão em dispositivos da CLT e na Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) para negar o pedido de repasse das contribuições sindicais.

No entanto, o pedido do Sindicato autor se baseia no art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal, que assegura a liberdade de associação profissional ou sindical, incluindo a autonomia para arrecadar contribuições de seus filiados.

O magistrado de primeiro grau
confundiu a contribuição sindical, objeto da demanda, com o imposto sindical
, que deixou de ser obrigatório com a Reforma Trabalhista. A contribuição em questão refere-se à
consignação sindical
, ou seja, o desconto em folha dos servidores filiados ao Sindicato autor, mediante autorização prévia e expressa.

Por essa razão, voto por acolher a preliminar de nulidade da sentença por
error in judicando
, anulando a decisão proferida pelo Juízo a quo.

Entretanto, considerando que a demanda se encontra madura para julgamento, viável a análise de mérito por esta Corte, com base no art. 1.013, §3º, inciso II, do CPC.

MÉRITO

Adentrando no mérito, o Sindicato Apelante baseia a sua pretensão na alegação de representatividade dos servidores do município de Gurupá para fins de cobrança e retenção de contribuições sindicais.

Inicialmente cabe-nos destacar que a Contribuição Sindical, prevista em lei (art.
579
da
CLT
), não se confunde com a Contribuição Confederativa (art. 8º, IV da CF/88).

A principal diferença entre a contribuição sindical e a contribuição confederativa é o objetivo de cada uma.

A
Contribuição sindical
é uma cobrança anual que corresponde a um dia de trabalho normal, sem horas extras. Os valores arrecadados são divididos entre o sindicato, a Conta Especial Emprego e Salário (CEES) do Ministério do Trabalho, a Federação Estadual e a Confederação.

A
Contribuição confederativa,
por sua vez, tem como objetivo custear o sistema confederativo, que inclui sindicatos, federações e confederações. É uma taxa opcional que deve ser estabelecida pelos sindicatos e é exigida apenas dos filiados ao sindicato.

A contribuição confederativa está prevista no artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 8º
É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

IV
- a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Com efeito, sob a perspectiva de conferir máxima efetividade a pretensão reformadora o desconto em questão somente poderá ser efetivado mediante autorização expressa e individual dos servidores. A permissão genérica contemplada no estatuto social da agremiação sindical, ainda que aprovada em assembleia geral, a toda evidência não atende a garantia fundamental da liberdade de associação (art. 5º, XVII da CF/88).

No presente caso, a análise pormenorizada dos documentos anexados aos autos revela inconsistências que comprometem a sustentação do recurso. Verifica-se que a listagem de servidores filiados anexada pelo apelante se refere, inequivocamente, a trabalhadores do município de Rio Maria, conforme comprovação expressa nos documentos constantes do processo. Esse fato retira a legitimidade do sindicato apelante em relação aos servidores de Gurupá, uma vez que a referida listagem não contempla esses servidores.

Além disso, os contracheques apresentados pelo sindicato, com a intenção de comprovar a filiação dos servidores de Gurupá, não apresentam nomes que estejam incluídos na listagem de filiados. Essa divergência evidencia a falta de correspondência entre os documentos juntados e os requisitos necessários para a pretensão recursal.

A legislação aplicável, notadamente o disposto no art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal, exige a comprovação inequívoca da representatividade e do vínculo sindical, o que, manifestamente, não se verifica neste caso.

Em precedentes similares, este Tribunal tem reafirmado que a prova documental deve ser robusta e clara, não admitindo lacunas que possam prejudicar a análise dos direitos invocados. A ausência de correspondência entre a listagem de filiados e os contracheques apresentados impede a conclusão pela procedência da tese recursal.

Nesse sentido:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. OBRIGATORIEDADE DE REPASSES. 1. A CF/88 difere a contribuição sindical, que é compulsória, da contribuição sindical associativa, que é facultativa e depende de anuência do associado, em razão do princípio constitucional da livre associação profissional ou sindical.
2. A obrigação do empregador, público ou privado, de repasse das contribuições descontadas é imposição fixada pelo artigo
8º
,
IV
da
CF
, que não faz diferenciação entre a natureza da contribuição, se compulsórias ou facultativas, devendo-se observar somente que, para esta última necessário a anuência do empregado/servidor/aposentado
. 3. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJGO, Apelação /
Reexame Necessário 5014312-18.2017.8.09.0051
, Rel.
GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO
, 5a Câmara Cível, julgado em 26/06/2018, DJe de 26/06/2018)".

"DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA EM CONTRACHEQUE DE SERVIDOR MUNICIPAL
- REQUISITOS - POSSIBILIDADE. 1. O direito à livre associação sindical, previsto no art.
8º
da
CRFB/88
, embasa a manifestação de trabalhadores, celetistas e servidores públicos de filiação ao sindicato da categoria respectiva, não sendo o desconto da mensalidade sindical associativa em folha de pagamento automático nem compulsório, mas sim depende da anuência do associado.
2. A liberdade sindical deve ser exercida em sua plenitude, de modo que havendo autorização do servidor, o ente público possui o dever de realizar o desconto da mensalidade sindical com o consequente repasse ao sindicato impetrante.
REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA". (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - Remessa Necessária Cível 560XXXX- 90.2020.8.09.0152, Rel. Des (a). DESEMBARGADORA
MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI
, Uruaçu - Vara das Fazendas Públicas, julgado em 08/05/2023, DJe de 08/05/2023).

Dessa forma, inexistindo nos autos documentos comprobatórios da anuência expressa dos servidores ao desconto da contribuição em exame, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo SINDSAÚDE – Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará,
para acolher a preliminar de nulidade de sentença, anulando o
decisum a quo
e, com fulcro no art. 1.013, 3º, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial,

nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2024